Tribunal: TCU
Processo: 042.641/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.641/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Oliveira Rigazzo (CPF XXX.672.188-XX); Ana Paula de Alencar Spinelli (CPF XXX.682.378-XX); Ceci Ventura Stocco da Silva (CPF XXX.091.168-XX); Cláudia Iwami (CPF XXX.464.358-XX); Daniela Gonzalez de Freitas (CPF XXX.106.778-XX); Flávia Pereira de Carvalho (CPF XXX.140.008-XX); Leonardo Carvalho e Carvalho (CPF XXX.860.638-XX); Leonardo Correa Couto (CPF XXX.532.958-XX); Liz Cristina Watanabe (CPF XXX.864.858-XX) e Sandro Araújo de Souza (CPF XXX.525.603-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.